Tribunal: TJSP
Processo: 0010349-76.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010349-76.2020.8.26.0482 VOTO N° 23.534 - AP
Registro: 2021.0000004135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010349-76.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MAURICIO DE GOIS LEAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010349-76.2020.8.26.0482 VOTO N° 23.534 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0010349-76.2020.8.26.0482
Agravante: MAURÍCIO DE GÓIS LEAL
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ATIS DE ARAÚJO OLIVEIRA
Origem: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no 23.534
Agravo em execução. Progressão ao regime aberto e
livramento condicional. Não conhecimento pelo Juízo de
Origem. Renovação de pedido. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado
e que
cumpre pena total de 11 (onze) anos, 01 (um) mês
e 20 (vinte) dias de reclusão - contra a decisão
de fls.20/21 que não conheceu dos pedidos de
progressão ao regime aberto e de livramento
condicional, pretendendo a reforma da decisão e
concessão
dos
benefícios
porque
preenchidos
todos os requisitos legais (fls.01/10). Vieram
documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010349-76.2020.8.26.0482 VOTO N° 23.534 - AP
Recebido o recurso (fls.34), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.28/33).
Mantida a decisão (fls.34), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.150/152).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Conforme se vê da documentação:
1. em decisão datada de 06.11.2019 (fls.45), o
Agravante foi promovido ao regime semiaberto,
tendo sido, na mesma decisão, indeferido o
pedido de livramento condicional; 2. em decisão
datada de 03.06.2020 (fls.76/79), o Agravante
teve indeferidos seus pedidos de progressão ao
regime aberto, de livramento condicional, e de
prisão domiciliar; 3. em decisão datada de
09.07.2020 (fls.105/106), o Juízo de Origem não
conheceu do pedido de progressão ao regime
aberto, tendo sido interposto o Agravo em
Execução no 0006877-67.2020.8.26.0482, julgado
em 14.08.2020 (fls.141) ao qual foi negado
provimento; 4. novo pedido de progressão ao
regime aberto e de livramento condicional foi
feito,
em
petição
datada
de
14.09.2020
(fls.117/119), tendo sido proferida a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010349-76.2020.8.26.0482 VOTO N° 23.534 - AP
ora
combatida
(fls.132/133,
datada
de
23.09.2020), que não conheceu dos pedidos “eis
que recentemente analisado por este Juízo e pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado”.
Ora, um mês após o julgamento do
Agravo em Execução no 0006877-67.2020.8.26.0482,
ao
qual
foi
negado
provimento,
com
ampla
exposição dos motivos de direito e de fato que
indicam
o
não
preenchimento
do
requisito
subjetivo para a concessão das benesses (voto no
22.435 desta mesma Relatoria), a Defesa renovou
os pedidos sob o mesmos argumentos e sem
qualquer indicação de alteração fática para nova
análise.
Repita-se aqui também: trata-se
mesmo de mera renovação de pedido, o qual não
foi conhecido pelo Juízo de Origem (e com
razão), e para o qual merece ser novamente
indeferido
sob
os
mesmos
fundamentos
já
amplamente destacados no Agravo em Execução no
0006877-67.2020.8.26.0482 julgado em 14.08.2020.
E, como bem destacado também
pela Procuradoria Geral de Justiça: “Revele-se
não ter transcorrido tempo hábil que permitisse
alteração das conclusões referidas acima, salientando-se que o presente pedido, em
verdade, se baseia nos mesmos fundamentos que os
anteriores e, assim, sem modificação concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010349-76.2020.8.26.0482 VOTO N° 23.534 - AP
dos elementos que motivaram anterior 'decisum',
a manutenção da decisão ora vergastada é de
rigor” (fls.151, primeiro parágrafo).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR